Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 5306410, de pedido de esclarecimentos formulado pelo Distrito Federal quanto ao requisitório a ser pago, pois consta nos autos apenas o requisitório de ID 19518838. Pois bem. Verifica-se no despacho de ID 52299424 que houve erro material quanto ao ID do único ofício requisitório expedido nos autos. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para disponibilizar os recursos necessários ao adimplemento do crédito, nos termos da Requisição de Pequeno Valor de ID 19518838, observados os dados do beneficiário indicados na petição de ID 52973791 para transferência bancária. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator